Tribunal: TJES
Processo: 5000118-08.2022.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-08.2022.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MILTON ASTOLFO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, COMPROVANTE DE DEPÓSITO NA CONTA DO CONSUMIDOR E LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. INÉRCIA DO AUTOR EM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE A
AUTENTICIDADE DAS ASSINAUTRAS
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, por entender que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta nos contratos de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir se a instituição financeira cumpriu seu ônus probatório, nos termos do Tema 1.061/STJ, ao apresentar o contrato assinado, o comprovante de transferência dos valores para a conta de titularidade do consumidor e laudo técnico particular de autenticidade, especialmente diante da inércia do autor em impugnar especificamente tais provas e em requerer a produção de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário.

C
abe ao autor impugnar especificamente as assinaturas constantes nos instrumentos contratuais apresentados pela instituição financeira em contestação, para que o ônus probatório acerca da autenticidade das assinaturas recaia sobre o banco.

O
banco
apresentou
um conjunto de provas composto pelo contrato devidamente assinado, pelo comprovante de depósito do valor mutuado na conta corrente do próprio autor, e por laudos técnicos que atestam a autenticidade da assinatura,
sendo que o autor, mesmo após intimado para se manifestar em réplica, manteve-se inerte.

Reconhecida a validade dos contratos e a legitimidade dos descontos, a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais é medida que se impõe, por ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica pelo consumidor quanto às
assinaturas constantes nos contratos
, somada à inexistência de outros indícios de fraude e ao fato de ter recebido o proveito econômico da operação, conduz ao reconhecimento da validade do negócio jurídico e à improcedência da pretensão declaratória e indenizatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 85, 98, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006516620228080069; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003450320228080068.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000118-08.2022.8.08.0005

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MILTON ASTOLFO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES (ID 16730250), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por
MILTON ASTOLFO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 9715080), o Autor, ora Apelado, narrou ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário oriundos de três contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados com a instituição financeira Ré, os quais alega jamais ter contratado. Sustentou a ocorrência de fraude e pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro das parcelas descontadas e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o Apelante apresentou contestação (ID 9715085), na qual defendeu a regularidade e a validade das contratações. Para tanto, acostou aos autos as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) relativas aos empréstimos impugnados, devidamente assinadas (IDs 9715086, 9715087 e 9715088), bem como os comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TEDs) que demonstram o crédito dos valores correspondentes diretamente na conta bancária de titularidade do Apelado (IDs 9715092, 9715093 e 9715094). Posteriormente, complementou sua defesa com a juntada de laudos periciais particulares que concluíram pela autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais (IDs 9715100, 9715101 e 9715102).

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, entendeu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas, conforme imposto pelo artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil e pela tese firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. Com base nesse fundamento, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos, determinar a restituição em dobro dos valores e arbitrar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 16730251), o Apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
alega, em síntese, que:
(I)
a sentença merece reforma por desconsiderar a validade dos negócios jurídicos, os quais foram celebrados mediante procedimento regular de contratação, com a apresentação de documentos pessoais originais e a coleta das assinaturas do consumidor;
(II)
houve a efetiva entrega do proveito econômico das operações, comprovada por meio de transferências bancárias (TEDs) destinadas à conta de titularidade do Apelado, o que ratifica a execução dos contratos;
(III)
inexiste qualquer vício de consentimento ou indício de fraude, uma vez que os documentos utilizados no ato da contratação são idênticos aos apresentados pelo autor em juízo;
(IV)
agiu no exercício regular de direito, não praticando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos materiais ou morais; e
(V)
o Apelado permaneceu inerte ao ser instado a se manifestar sobre as provas documentais e o laudo técnico particular que atestou a convergência das assinaturas.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a suficiência do conjunto probatório para comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova no caso concreto.

O ponto central da lide repousa na distribuição do ônus probatório em casos de impugnação de assinatura em contratos bancários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), firmou a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na premissa de que o banco Apelante não teria cumprido com tal ônus. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juiz singular, uma análise dos elementos de prova contidos nos autos conduz a uma conclusão diversa.

Foram apresentadas as Cédulas de Crédito Bancário devidamente assinadas e os comprovantes de transferência dos valores para a conta corrente de titularidade do próprio Apelado no Banco Bradesco.

Ademais, o Apelante colacionou aos autos laudos técnicos particulares, elaborados por empresa especializada, que, após análise comparativa, concluíram pela convergência entre as assinaturas constantes nos contratos e os padrões gráficos do Apelado. Embora tais documentos não possuam a força de uma perícia judicial, eles representam um elemento de prova relevante, produzido pela parte a quem o ônus competia, e que deveria ter sido especificamente rebatido pelo consumidor.

Nesse ponto, vale destacar que,
a
o ser intimado para se manifestar em réplica sobre a contestação e os documentos que a acompanhavam, o Apelado quedou-se inerte, deixando de impugnar de forma específica e pormenorizada a autenticidade das assinaturas e a validade dos laudos apresentados
. Sua negativa, que na inicial era genérica, assim permaneceu, mesmo diante de um conjunto probatório concreto que apontava para a regularidade da contratação.

Soma-se a isso a ausência de quaisquer outros indícios de fraude
. O documento de identidade apresentado no ato da contratação é o mesmo que o Apelado juntou à sua petição inicial, o que denota que não houve extravio, furto ou utilização de documento falso por terceiros. Não há alegação de divergência de endereço, dados pessoais ou qualquer outra inconsistência cadastral que pudesse levantar suspeitas.

Portanto, o banco Apelante se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, ao apresentar um conjunto de provas coeso – contratos assinados, comprovantes de crédito na conta do autor e laudos de autenticidade –, que, não tendo sido eficazmente impugnados pela parte contrária, é suficiente para comprovar a existência e a validade da relação jurídica.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, comprovada a regularidade da contratação e o efetivo recebimento dos valores pelo consumidor, a improcedência do pedido é medida que se impõe, conforme se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO AJUSTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alegava não ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré. O juízo de primeiro grau considerou que a documentação apresentada pelo réu comprovou a regularidade da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) definir se a ausência de prova da alegada irregularidade justifica a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O ônus de demonstrar a inexistência da contratação recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, não foram apresentados indícios suficientes de fraude que pudessem afastar a validade do contrato.
5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos que demonstram a assinatura da parte autora compatível com outros documentos por ela assinados, além da efetiva disponibilização dos valores contratados em sua conta bancária.
6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade do ajuste e a ciência do contratante, não há nulidade ou ilicitude na contratação. IV . DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006516620228080069, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE SEMIANALFABETISMO. AUSÊNCIA DE PROVA.
CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR. TRANSFERÊNCIA DO VALOR COMPROVADA
. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante sustenta ser semianalfabeto, sem ciência do negócio jurídico, e requer a nulidade do contrato por ausência de testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para a anulação do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, sob a alegação de que o apelante é semianalfabeto e não manifestou validamente sua vontade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor demonstrar a invalidade do contrato por vício de consentimento. 4. O apelante não apresenta qualquer prova documental que comprove sua condição de semianalfabeto, enquanto os autos evidenciam que assinou regularmente seu RG, procuração e declaração de hipossuficiência, sem a necessidade de assinante a rogo.
5. O contrato impugnado foi devidamente assinado pelo apelante e contém todas as informações essenciais do empréstimo, incluindo valores, número de parcelas e taxa de juros aplicada, acompanhado de documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de transferência do valor contratado
. 6. O simples fato de o contrato não conter testemunhas não invalida a contratação, pois a formalidade exigida para contratos com analfabetos (assinatura a rogo e presença de testemunhas) só se aplica quando há efetiva comprovação dessa condição, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Não há elementos que indiquem fraude
, coação ou qualquer outro vício de consentimento, sendo válida a contratação e legítimos os descontos efetuados na aposentadoria do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da alegação de semianalfabetismo e de eventual vício de consentimento em contrato bancário cabe ao requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC . 2. A ausência de testemunhas em contrato assinado não invalida sua celebração se não há comprovação de que o signatário é analfabeto. 3. A assinatura do contratante em diversos documentos e a comprovação da transferência do valor contratado são elementos suficientes para demonstrar a validade da relação jurídica e afastar a alegação de desconhecimento do negócio . Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1868103/CE, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; STJ, REsp 1907394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021; STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003450320228080068, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Uma vez reconhecida a validade dos contratos e a legitimidade dos descontos, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma integral do julgado e da sucumbência da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma integral do julgado e da sucumbência da parte autora, inverter os ônus sucumbenciais e condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau.